Tribunal: TJPA
Processo: 0801111-93.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801111-93.2023.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GERMANO BATISTA UCHOA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: Direito civil e processual. Agravo interno em apelação cível. Seguro DPVAT. Aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios. Ausência de bis in idem. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora em demanda envolvendo pagamento de indenização de seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a aplicação da taxa SELIC implica em bis in idem pela ausência de exclusão expressa de juros de mora de 1% ao mês, alegada pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, não sendo cabível a cumulação com outros índices.
4. A decisão agravada observou os precedentes vinculantes, preservando a segurança jurídica e afastando a duplicidade de encargos financeiros.
5. Não houve omissão ou erro no julgado monocrático que aplicou adequadamente a legislação e a jurisprudência pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora em obrigações civis não caracteriza bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406; Lei nº 9.250/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.136.733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/10/2010; STJ, REsp 2011360/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/10/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: nº 0801111-93.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas/PA – 2ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

AGRAVADO: Germano Batista Uchoa

RELATOR: Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 0801111-93.2023.8.14.0040, por meio da qual o Excelentíssimo Desembargador Relator manteve a aplicação do índice SELIC, considerando-o apto a englobar correção monetária e juros de mora, afastando, por consequência, a alegação de ocorrência de
bis in idem
(
ID 21668592).

A decisão monocrática proferida por este relator baseou-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
REsp 1.136.733/PR
,
que firmou a impossibilidade de cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Em suas razões (ID 21668592), a agravante sustenta que a decisão agravada não afastou expressamente a incidência de juros de mora calculados à razão de 1% ao mês, o que configuraria
bis in idem
diante da aplicação da SELIC. Pelo que requer a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da incidência de juros de mora ou, alternativamente, a exclusão da aplicação da SELIC, restando mantidos os termos da sentença de primeiro grau.

O agravado,
Germano Batista Uchoa
, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 22113123), defendendo a manutenção da decisão monocrática. Em suma, sustenta que a aplicação da SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, inexistindo qualquer bis in idem ou irregularidade na decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso eis que preenche os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise do agravo interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que, ao julgar os embargos de declaração, manteve o índice de correção monetária fixado na sentença (SELIC), considerando que este englobaria tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

O agravante sustenta a ocorrência de bis in idem, alegando que a decisão monocrática agravada, ao determinar a aplicação da SELIC, não afastou expressamente os juros moratórios de 1% ao mês. Dessa forma, argumenta que a aplicação conjunta de ambos os índices violaria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

De antemão, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, determinou a aplicação da SELIC como índice único para a correção monetária e os juros moratórios.

Conforme entendimento reiterado pelo STJ, a SELIC é uma taxa que já engloba cumulativamente os juros de mora e a correção monetária, afastando-se, portanto, a possibilidade de incidência autônoma de outro índice de juros moratórios.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do STJ no
REsp 1.136.733/PR
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.250/95. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCLUSÃO DA TAXA SELIC NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A fixação de percentual relativo aos juros moratórios, após a edição da Lei 9.250/95, em decisão que transitou em julgado, impede a inclusão da
Taxa SELIC
em fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada,
porquanto a referida taxa engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização(...)
. (STJ - REsp: 1136733 PR 2009/0077481-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2010 DECTRAB vol. 199 p. 64)

Cito ainda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS
(...) 4. A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários.
Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios(...) (STJ - REsp: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Assim, o argumento do agravante de que a decisão monocrática deixou de afastar expressamente a aplicação de juros moratórios não merece prosperar. A decisão foi clara ao adotar a SELIC como índice único de cálculo, com fundamento no entendimento consolidado do STJ. Assim, a incidência autônoma de juros de mora está automaticamente afastada, dado que a SELIC cumpre essa função.

A decisão agravada não apenas está alinhada ao ordenamento jurídico pátrio como também respeita o princípio da segurança jurídica, evitando-se a dupla incidência de encargos financeiros. Não há, portanto, qualquer prejuízo à parte agravante ou violação à legislação aplicável.

Desta forma, o cerne do argumento da agravante – a ocorrência de bis in idem – é destituído de fundamento. A substituição do índice originalmente aplicado (INPC) pela SELIC decorreu da aplicação da jurisprudência consolidada e visa unificar os critérios de atualização e juros, o que por conseguinte elimina qualquer duplicidade de encargos.

Diante do exposto, nego provimento ao
agravo interno
, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 07/02/2025